Tribunal: STF
Processo: RE 99681
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
-PROMESSA DE COMPRA E VENDA.PROMITENTE COMPRADOR CONSTITUIDO EM MORA
NA FORMA ESTABELECIDA NO DECRETO-LEI N 745/69. INADMISSIBILIDADE DA
SUA PURGAÇÃO NO PRAZO CONCERNENTE A CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE RESCISAO
DO CONTRATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.